Tribunal: TJMT
Processo: 1021773-67.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021773-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATHEUS GABRIEL CARNEIRO DA CUNHA - CPF: 055.822.341-95 (ADVOGADO), FRANCINNE MATOS BORGES - CPF: 994.668.051-34 (AGRAVANTE), GENIVALDO DA SILVA SABINO - CPF: 892.981.871-49 (AGRAVANTE), ABITTE URBANISMO VILLAGE BORDEAUX SPE LTDA - CNPJ: 43.983.172/0001-35 (AGRAVADO), PAULO SERGIO ALEXANDRE DE PAES JUNIOR - CPF: 381.146.718-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE ALTERA, DE OFÍCIO, O VALOR DA CAUSA – POSSIBILIDADE – ART. 292, § 3o, DO CPC – PROVEITO ECONÔMICO CORRESPONDENTE AO VALOR DO PRÓPRIO CONTRATO – ARTIGO 292, INICISOS II, DO CPC – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 292, § 3o, do CPC permite ao juiz corrigir, de ofício, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pela parte autora.

Segundo a jurisprudência do STJ, o
“valor da causa é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando aos efeitos da preclusão”
(AREsp: 2111534 SP 2022/0115585-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: DJ 24/06/2022).

Na hipótese, o proveito econômico pretendido consiste na rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, devendo este ser o valor atribuído a causa, nos termos do artigo 292, II, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021773-67.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

FRANCINNE MATOS BORGES e outro

AGRAVADO:

ABITTE URBANISMO VILLAGE BORDEAUX SPE LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FRANCINNE MATOS BORGES
e
outro
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Cristina Silva Mendes,
lançada nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores com Pedido de Tutela de Urgência no. 1012188-62.2024.8.11.0041, ajuizada em face da
ABITTE URBANISMO VILLAGE BORDEAUX SPE LTDA
, que atribuiu à causa, de ofício e por arbitramento, o valor de R$279.730,00 (duzentos e setenta e nove mil, setecentos e trinta reais), determinando, via de consequência, que a parte autora proceda com o recolhimento das custas incidentes, no prazo de 15 dias.

Em suas razões recursais, os agravantes apontam que
“adquiriram a unidade LOTE 10 da QUADRA 10 do CONDOMÍNIO MULTIFAMILIAR VILLAGE BORDEAUX, em formato e condições especificadas na proposta de compra assinada por ambas as partes e anexa à estes autos. Ocorre que, por motivos financeiros excepcionais e atípicos, os agravantes não conseguem mais honrar o compromisso avençado, deixando então de cumprir a sua obrigação. Sendo assim, solicitaram a rescisão contratual da referida unidade, bem como restituição dos valores pagos”
(sic).

Sustentam que
“A Incorporadora ré informou disponibilizar apenas a quantia de R$ 5.288,24 (cinco mil duzentos e oitenta e poito reais e vinte e quatro centavos) a ser restituída. Por não concordar com o disposto, ajuizaram a ação junto ao juízo de primeiro grau buscando a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel com a restituição dos valores pagos. Na contramão do valor indicado pela agravada para restituição, importante destacar que os agravantes pagaram de entrada a referida importância de R$ 27.973,00 em 03/05/2022, mediante cheque, conforme cópia do título de crédito”
(sic).

Destacam que,
“Total atualizado, conforme tabela fixada: R$ 38.549,48 (Trinta e oito mil quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos). Assim, recolheram à título de custas iniciais a porcentagem da quantia efetivamente paga, qual seja, R$ 38.549,48, nos termos do artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil. Todavia, em decisão proferida em 01/08/2024, o juízo de origem alterou, de oficio, o valor da causa [...]”
(sic).

Alegam que
“com todo o respeito ao entendimento do d. Juízo, impõe-se a reforma da decisão agravada, para manter o valor da causa, como indicado pela agravante, conforme passa a expor. Como é cediço, de acordo com o Código de Processo Civil, não há exigência de que o valor da causa seja baseado no contrato em discussão”
(sic).

Dizem que
“requereram o distrato, justamente pelo fato de não ter mais condições financeiras de arcar com o pactuado. Os agravantes estão enfrentando diversas crises financeiras, razão pela qual ingressou com a ação no fito de rescindir o contrato e receber os valores pagos para que consiga honrar seus compromissos. Sendo assim, seria um prejuízo maior dispender no momento do valor aproximado de R$ 8.000,00 (oito mil reais), apenas para custas judiciais, visto que o único proveito econômico a ser obtido será a devolução do valor”
(sic).

Expõem que
“diante do conjunto probatório trazido aos autos, os agravantes efetuaram o recolhimento das custas com base no real proveito econômico pretendido, motivo pelo qual postula a reforma da r. Decisão nesse quesito. É o que se espera deste Egrégio Tribunal, que seja realizada a devida justiça, com a consequente reforma da decisão agravada nos termos da fundamentação retro”
(sic).

Explanam que
“Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação”
(sic).

Afirmam que,
“No caso em comento, verifica-se que foram demonstrados os requisitos da liminar recursal pleiteada. É que, de acordo com a decisão agravada, o juízo de origem, impeliu a parte autora ao pagamento, no prazo de 15 dias, das custas remanescentes, em decorrência da alteração de oficio do valor da causa. Assim, pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo, para que, até o julgamento do presente recurso, não sejam causados danos irremediáveis aos agravantes”
(sic).

A par destes argumentos, pugnam, liminarmente,
“[...] seja concedido o efeito suspensivo, para de plano, determinar o regular prosseguimento feito e a suspensão provisória do recolhimento das custas remanescentes, nos termos da fundamentação retro;”
(sic).

No mérito, requerem
“[...] seja dado integral provimento ao presente recurso para reformar a decisão agravada, aceitando o valor da causa com base nas parcelas pagas, nos termos do supracitado;”
(sic).

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por esta Relatora, em 23/08/2024, conforme Id. 234619158.

Contraminuta da parte agravada pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção do
decisum
.

Preparo recursal recolhido conforme Id. 231865652.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que atribuiu à causa, de ofício e por arbitramento, o valor de R$279.730,00 (duzentos e setenta e nove mil, setecentos e trinta reais), determinando, via de consequência, que a parte autora proceda com o recolhimento das custas incidentes, no prazo de 15 dias.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“[...] Destaco que o valor indicado na ação de R$ 38.549,48 não condiz com o conteúdo patrimonial discutido e o valor do ato jurídico, conforme estabelecido nos termos do art. 291 e 292, II do CPC. Dessa forma, considerando o disposto no §3o do referido artigo,
determino de OFÍCIO

a correção do valor da causa para o montante correspondente ao valor do contrato em debate, no valor de R$ 279.730,00.

Providencie a secretaria a alteração do valor da causa no sistema PJE, para o montante de R$ 279.730,00 (duzentos e setenta e nove mil setecentos e trinta reais).

Outrossim, tendo em vista a atualização do valor da causa,
INTIME-SE
os requerentes para que promova o pagamento remanesce das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias.” (Id. 163984364 - Autos de Origem)

Pois bem. Primeiramente, cumpre aqui colacionar as normas legais insculpidas no art. 291 e 292, ambos do CPC:

“Art. 291.
A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.
”

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

[...]

IV -
II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

[...]

§ 3o
O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes
.”

Assim, prudente manter os termos fixados pelo juízo
a quo.

Isso porque o proveito econômico pretendido em caso de eventual procedência da demanda originária, consiste na

rescisão de contrato
de compra e venda de imóvel, no importe de R$279.730,00 (duzentos e setenta e nove mil, setecentos e trinta reais), devendo este ser o valor atribuído à causa, porquanto, quando a lide tiver por objeto a existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão de negócio jurídico, o valor da causa será o valor do contrato, nos termos do art. 259, V, CPC.

Cito o entendimento jurisprudencial deste Sodalício, em casos semelhantes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – DECISÃO QUE ALTERA, DE OFÍCIO, O VALOR DA CAUSA – POSSIBILIDADE – CONTEÚDO ECONÔMICO IMEDIATAMENTE AFERÍVEL – ART. 291 CPC – NECESSIDADE DE CORRESPONDÊNCIA AO PROVEITO ECONÔMICO
– DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 291 do CPC prevê que a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível, enquanto que o inciso II do subsequente art. 292 estabelece que na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida.

Nas ações declaratórias o valor da causa deve corresponder ao do interesse econômico pretendido pelo manejo da ação
.”
(N.U 1017829-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 29/09/2024) (Negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA – DECISÃO QUE ALTERA, DE OFÍCIO, O VALOR DA CAUSA – POSSIBILIDADE – ART. 292, § 3o, DO CPC – PROVEITO ECONÔMICO CORRESPONDENTE AO VALOR DO PRÓPRIO CONTRATO – ARTIGO 292, INICISOS II, DO CPC/15
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 292, § 3o, do CPC permite ao juiz corrigir, de ofício, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pela parte autora.

Segundo a jurisprudência do STJ, o ‘valor da causa é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando aos efeitos da preclusão’ (AREsp: 2111534 SP 2022/0115585-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: DJ 24/06/2022).

Na hipótese, o proveito econômico pretendido consiste na rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, devendo este ser o valor atribuído a causa, nos termos do artigo 292, II, do CPC
.”
(N.U 1010229-19.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023) (Negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATUAL – DETERMINAÇÃO PARA EMENDAR A PETIÇÃO INICIAL – ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO INTERESSE ECONÔMICO DA LIDE - AÇÃO QUE BUSCA RESCINDIR O CONTRATO DE COMPRA E VENDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Não se verifica qualquer incorreção da decisão de origem, em que o Juízo de origem, ex ofício, determinou a retificação do valor da causa, o qual deve reproduzir o interesse econômico da lide, que neste caso deve representar o valor do contrato que se pretende rescindir, com a soma do montante pedido a título de danos morais.
”

(N.U 1008947-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023) (Negritei)

Diante do
exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024